Tribunal: TJES
Processo: 0003835-91.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003835-91.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELANTE: SEVERINO BRAGA DA SILVA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro-me suspeita para atuar no presente feito, com fulcro no art. 145, §1º, do CPC.

A
pelação Cível
nº. 0
003835-91.2020.8.08.0035

A
pelante
:
U
nimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

A
pelado
: S
everino Braga da Silva

Relator
a
:
Desembargador
Júlio Cesar Costa de Oliveira

VOTO

(acompanhar Relator)

C
onforme relatado pelo eminente Relator, trata-se de a
pelação cível interposta contra a sentença (fls. 115/118) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha que julgou procedente os pedidos iniciais formulados por
S
everino Braga da Silva nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais
ajuizada contra
U
nimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, condenando a empresa ao custeio de tod
o tratamento médico indicado na ação, além do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

O eminente Relator deu parcial provimento ao recurso, reconhecendo a condição de urgência apta a ilidir a carência contratual, porém, reduzindo o valor fixado para os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

E
m que pese a legalidade da cláusula de carência, seu cumprimento deve ser relativizado diante da gravidade e urgência
do caso, notadamente quanto a condição representar risco de morte ao paciente
,
o que restou evidenciado diante d
o diagnóstico
de sepse grave,
impondo a internação em UTI.

A despeito do entendimento de que "
é
possível afastar a presunção de dano moral na hipótese em que a recusa de cobertura pelo plano de saúde decorre de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, eis que o mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral
"

(TJES, Classe: Apelação, 024170107072, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 04/07/2018),
o caso dos autos revela gravidade suficiente para ensejar o dano moral indenizável, na medida em que o quadro de saúde
do apelado
era
claramente

g
rave
, com eminente risco de morte,
s
endo patente a urgência do caso
,
o que
t
orna inadmissível
qualquer justificativa
do plano de saúde
para recusa do atendimento.

Por sua vez,
ainda que constatado o dano moral, o valor fixado pelo magistrado de primeiro grau não está a
dequado
a
o
caso
e à jurisprudência
,
j
ustificando a
sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma fixada pelo eminente relator.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA - PLANO DE SAÚDE NEGATIVA DE COBERTURA - INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA PREVISÃO CONTRATUAL TRATAMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA DANO MORAL CONFIGURADO DANO REFLEXO DEVIDO AO FILHO DA PACIENTE REDUÇÃO DO VALOR JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. Conquanto a legitimidade para pleitear a reparação por danos morais seja, em princípio, do próprio ofendido, titular do bem jurídico tutelado e diretamente atingido, tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido, em certas situações, como legitimadas também aquelas pessoas que, sendo muito próximas afetivamente ao ofendido, se sintam atingidas pelo evento danoso, reconhecendo-se o chamado dano moral reflexo ou em ricochete (AgInt. no AREsp. nº 1.290.597/RJ). 2. Não obstante a assistência à saúde não se caracterize como atividade monopólio do Estado, sendo livre à iniciativa privada, mediante fiscalização e segundo as diretrizes do poder público (CF/1988, art. 199, caput e § 1º), seu exercício tem relevância pública (CF/1988, art. 197) e se encontra subordinado às normas constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria. 3. Embora o Código de Defesa do Consumidor permita a existência de cláusulas limitadoras, dependendo da espécie do plano acordado e do conteúdo da limitação, há que se perquirir se a cobertura desejada está vinculada a um ato ou procedimento coberto pelo plano contratado. A posição mais acertada não é a indiscriminada declaração de abusividade de cláusulas limitadoras, mas sim o estudo do caso concreto, levando em conta as suas nuanças e peculiaridades. 4. Hipótese, todavia, em que o contrato firmado entre a apelante e a apelada Ana Sônia Marques de Oliveira prevê cobertura para atendimento psiquiátrico, inclusive internação nas hipóteses em que o tratamento ambulatorial não apresentar resultado satisfatório, atendendo o que determina a Resolução Normativa nº 387/2015 da ANS, vigente na data da ocorrência dos fatos descritos na inicial. 5. Comprovado por laudos médicos que a paciente foi diagnosticada com depressão grave, apresentando sintomas psicóticos e delírios de perseguição, com histórico de duas tentativas de suicídio, bem como que realizou tratamento ambulatorial sem resultado satisfatório antes da indicação médica de internação em clínica psiquiátrica, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde em autorizar a realização do tratamento através da sua rede credenciada. 6. Conquanto o mero inadimplemento contratual não seja causa para a indenização por danos morais, o direito ao ressarcimento pelos danos advindos da injusta recusa de cobertura securitária por parte operadora de plano de saúde deve ser reconhecido, eis que esta conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia sofrida pelo paciente, o qual, ao pedir a autorização da seguradora já se encontra em condição de dor e abalo psicológico devido ao estado de saúde debilitado. Observando-se o contexto em que os fatos ocorreram e a condição econômica das partes, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para compensar o dano extrapatrimonial da paciente e condizente com os valores arbitrados por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes. 7. O dano reflexo, também denominado indireto ou por ricochete, é aquele que, tendo-se originado de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano direto), não se esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo afetivo estreito com aquele diretamente atingido (STJ, REsp nº 1.119.632/RJ). 8. Considerando as circunstâncias do caso concreto, a indenização por dano reflexo arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), supera o caráter pedagógico imanente à medida e evolui para um resultado que extrapola a punição adequada para evitar a reincidência, razões pelas quais tem-se como razoável e proporcional à reparação do dano o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 9. O valor da indenização por dano moral será acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária. 10. A fixação do dano moral em valor menor do que o pleiteado não implica em sucumbência recíproca (STJ, Súmula nº 326). 11. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170204044, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/11/2022)

Diante do exposto,
em razão da
s
peculiaridades do caso,
acompanho o eminente relator para dar parcial provimento ao recurso
, reduzindo o valor dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 07.02.2022

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar o Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003835-91.2020.8.08.0035.

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELAD
O:
SEVERINO BRAGA DA SILVA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de recurso
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da r. sentença de fls. 115-118, proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c danos morais” proposta contra ela por
SEVERINO BRAGA DA SILVA
que, julgou procedente os pedidos formulados na inicial para “confirmar a liminar ao seu tempo deferida para condenar o requerido ao custeio de toda e qualquer despesa com o tratamento médico hospitalar dos autos, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros legais e correção monetária a partir da negativa do plano”.

Em suas razões recursais de fls. 123-139, a apelante sustentou em síntese que (i) agiu de acordo com o que determina a ANS e o contrato existente entre as partes; (ii) ao tempo da solicitação da internação o autor ainda não havia cumprido o período de carência; (iii) inexistem danos morais indenizáveis e o valor arbitrado a título de danos morais é desproporcional; (iv) os juros devem incidir a partir do arbitramento, qual seja, a sentença.

Pois bem.

Restou demonstrado na origem que:
(i)
o autor tem convênio de saúde junto à UNIMED VITÓRIA, cujo contrato passou a ter vigência a partir de 01/01/2019 (fls. 32-37 e 84/86vº);
(ii)
em 15/02/2020, dirigiu-se ao Vila Velha Hospital com infecção generalizada (sepse grave), necessitando de vaga na Unidade de Terapia Intensiva - UTI com urgência (fls. 20);
(iii)
o procedimento foi negado pela UNIMED VITÓRIA, em razão do período de carência contratual (fls. 25).

Da simples leitura das considerações trazidas acima, é possível notar que a conduta da UNIMED VITÓRIA foi manifestamente abusiva, uma vez que a própria Lei dos Planos de Saúde determina que, superado o prazo máximo de carência de 24h (vinte e quatro horas), é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, quais sejam os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente (Lei n. 9.656/1998, art. 12, inc. V, alínea “c” c/c art. 35-C, inc. I).

Nessa linha, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
” (Súmula 597 do STJ).

Desse modo, agiu com acerto o d. Juízo de origem ao condenar a UNIMED VITÓRIA à obrigação de fazer de custear a internação de urgência na Unidade de Terapia Intensiva – UTI.

Nesse ponto, ainda destaco que, conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça, “A interpretação sistemática dos art. 35-C da Lei nº 9.656/98
1
c/c art. 12, inciso V, c
2
, ambos do mesmo Diploma Legal, revela que diante de caso de urgência e emergência, a cobertura pelo plano de saúde é obrigatória, devendo custear a cirurgia e a internação hospitalar pelo período necessário à convalescença do paciente segurado, conforme critério do médico, observando-se o prazo de carência de vinte e quatro horas a partir da contratação” e “o colendo Superior Tribunal de Justiça possui consolidado entendimento de que o período de carência estipulado pelas operadoras de planos de saúde não prevalece diante de situações de urgência e emergência, nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão do negócio firmado.” (Apelação cível n. 0018447-15.2012.8.08.0035, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data do julgamento: 16-05-2017, data da publicação no Diário: 25-05-2017).

No que toca a ocorrência de danos morais, o c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que “
a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais in re ipsa, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito
” (AgInt no AREsp 1.573.618/GO, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 22/06/2020).

Acerca do
quantum
dos danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo d. Juízo de origem, vislumbro a sua desproporcionalidade devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA.
NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CURETAGEM. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA
. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PROVIDO. [...]. 2.
A negativa do plano de saúde em realizar o procedimento de curetagem em necessidade de urgência, por si só, configura o dano moral ( in re ipsa ), sendo tal negativa o ato ilícito cometido pela apelante que ensejou no dever de indenizar. Precedentes. Art. 35-C Lei n.º 9.656/98
. 3. Muito embora o mero inadimplemento contratual não seja causa para reparação por danos morais, o direito ao ressarcimento pelos danos advindos da injusta recusa de cobertura securitária por parte da operadora de plano de saúde deve ser reconhecido na medida em que esta conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia sofrida pelo paciente, o qual, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor e abalo psicológico devido ao estado de saúde debilitado. (TJES, AC 0084974-17.2010.8.08.0035, rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 24.03.2015). [...] 5.
Quanto à alegação da necessidade de reduzir o valor fixado a título de reparação por danos morais, tenho que merece albergue tal irresignação, vez que a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) não está em conformidade com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade
, podendo causar enriquecimento ilícito, notadamente levando em consideração que a autora conseguiu realizar o procedimento, arcando com os custos, e não obteve maiores danos à sua saúde. Desse modo,
com base nas jurisprudências em casos análogos, fixo o valor da indenização em R$ 5.000, 00 (cinco mil reais)
. 6. Recurso provido. (TJES, Apelação Cível n. 004140011133, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 31/08/2021, p. 28/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO.
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
. REDUÇÃO DO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA O PERCENTUAL MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6.
O
quantum
indenizatório deve ser reduzido de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se compatibiliza com a jurisprudência do STJ e do TJES em casos semelhantes
. 7. [...]. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível n. 024180166886, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 22/06/2021, p. 23/07/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL.
PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DO QUANTUM EM PATAMAR RAZOÁVEL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 4.
Conforme já decidiu este egrégio Sodalício, afigura-se razoável a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual, além de disciplinar o agente causador do dano, não gera enriquecimento sem causa da ofendida
. 5. [...]. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível, n. 012170009315, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 15/06/2021, p. 22/06/2021)

Por fim, sabe-se que a fixação de juros e correção monetária constitui matéria de ordem pública, podendo ser fixada ou alterada ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso, sem que isso implique
reformatio in pejus
(AgRg no REsp n. 1.451.962/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. 16/09/2014, DJe 23/09/2014).

Sobre o tema, o d. Juízo de origem assim decidiu: “condenar a requerida [...] ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros legais e correção monetária a partir da negativa do plano”.

Embora o apelante alegue que os juros deveriam incidir a partir do arbitramento dos danos morais, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.322.812/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 23/08/2016, DJe 09/09/2016).

Levando isso em consideração, em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros de mora dos danos morais serão contados da citação
(CC, art. 405
3
), com base na taxa SELIC (CC, art. 406
4
)
. Deixo de arbitrar correção monetária,
que incidiria a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do c. STJ
5
),
para que não haja
bis in idem
6
.
Por sinal, é esse entendimento foi adotado por esta c. Primeira Câmara Cível (TJES, Apelação Cível n. 0003498-63.2020.8.08.00048,Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, Data da Julgamento 03/11/2022, DJe: 10/11/2022).

Posto isso,
conheço e dou

proviment
o parcial
ao recurso e reduzo o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, valendo-me do efeito translativo da apelação, reformo parcialmente a r. sentença no que toca o termo inicial dos juros de mora, o qual passará a ser a data da citação.

É como voto.

___________

1
Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar.

2
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] V - quando fixar períodos de carência: [...] c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência.

3

Art. 405
.
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

4
Art. 406
.
Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

5
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula n. 362 do c. STJ)

6
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA.
ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMAS 99 E 112/STJ.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Controvérsia acerca da taxa de juros moratórios incidentes sobre valor correspondente à conversão em perdas e danos de obrigação de fazer de
origem contratual.

2. Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária.
4. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC,
vedada a cumulação com correção monetária
. 5. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito no presente julgamento. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ, REsp 1.846.819/PR, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. 13/10/2020, DJe 15/10/2020) - grifei.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003835-91.2020.8.08.0035.

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELAD
O:
SEVERINO BRAGA DA SILVA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVE
L
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO DE
URGÊNCIA
–

INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) -
CARÊNCIA – ABUSIVIDADE COMPROVADA – DANOS MORAIS IN RE IPSA –
REDUÇÃO DO
QUANTUM ARBITRADO –
CORREÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Restou demonstrado na origem que:
(i)
o autor tem convênio de saúde junto à UNIMED VITÓRIA, cujo contrato passou a ter vigência a partir de 01/01/2019;
(ii)
em 15/02/2020, dirigiu-se ao Vila Velha Hospital com infecção generalizada (sepse grave), necessitando de vaga na Unidade de Terapia Intensiva - UTI com urgência;
(iii)
o procedimento foi negado pela UNIMED VITÓRIA, em razão do período de carência contratual.

2.
A conduta da fornecedora foi manifestamente abusiva, uma vez que a própria Lei dos Planos de Saúde determina que, superado o prazo máximo de carência de 24h (vinte e quatro horas), é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, quais sejam os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente (Lei n. 9.656/1998, art. 12, inc. V, alínea “c” c/c art. 35-C, inc. I).

3.
“
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
” (Súmula 597 do STJ).

4.
O c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que “
a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais in re ipsa, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito
” (AgInt no AREsp 1.573.618/GO, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 22/06/2020);

5.
O
quantum
arbitrado na origem a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em consonância com os precedentes deste e. Tribunal de Justiça.

6.
Embora o apelante alegue que os juros deveriam incidir a partir do arbitramento dos danos morais, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.322.812/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 23/08/2016, DJe 09/09/2016). Ademais, a fixação de juros e correção monetária constitui matéria de ordem pública, podendo ser fixada ou alterada ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso, sem que isso implique
reformatio in pejus
. Precedente do c. STJ.

7.
Em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação. Precedente do c. STJ.

8.
Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada de ofício no que toca o termo inicial dos juros de mora dos danos morais.

DECISÃO
por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, alterando parcialmente a r. sentença de ofício, nos termos do voto do E. Relator.